Tribunal: TJDFT
Processo: 0718652-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO CORPORATIVO. FIDELIZAÇÃO DE 24 MESES. PREVISÃO EM CONTRATO ORAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO VALOR DA MULTA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 632/14 DA ANATEL. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO APÓS 12 MESES. MULTA CONTRATUAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1. Verifica-se que o recorrente é microempresário, em situação de vulnerabilidade em relação à recorrida, enquadrando-se, portanto, no conceito de consumidor, segundo a aplicação da Teoria Finalista Mitigada. Neste sentido, (STJ, REsp 1195642/RJ, 2010/0094391-6).

2. Consoante artigo 57, § 1o, do Anexo I da Resolução n. 632/14 da ANATEL, é possível que a prestadora de serviços de telecomunicação estipule cláusula de fidelização, desde que ofereça algum benefício ao consumidor e o vínculo não ultrapasse doze meses. Tratando-se de consumidor corporativo, hipótese dos autos, o artigo 59 da mesma Resolução estabelece que o prazo de fidelização é de livre negociação, devendo, contudo, ser garantido a ele a possibilidade de contratar pelo prazo de doze meses. Independentemente do prazo estabelecido no contrato de permanência, contudo, este deve conter de forma expressa qual o prazo de permanência aplicável, a descrição do benefício concedido e seu valor, o valor da multa em caso de rescisão antecipada do contrato, bem como a menção ao contrato de prestação do serviço a que o contrato de permanência se vincula, tudo nos termos do § 3o, e incisos, do art. 57 da Resolução.

3. No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes (por telefone, conforme ID 11719837, p. 5) trouxe a informação acerca do período de fidelização de 24 meses, mas não acerca do valor da multa contratual, de quase dez mil reais. Além disso, não foi garantida ao consumidor a possibilidade de contratar pelo prazo de doze meses, visto que, conforme se depreende da conversa telefônica, a ele foram dadas duas opções apenas, a de não contratar ou a de contratar com a fidelização de 24 meses.

4. Além disso, havendo a rescisão antecipada do contrato, a multa pode ser exigida, contanto que seja proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência, consoante art. 58 da Resolução. Ora, a multa de R$ 9.048,00 não é proporcional ao benefício concedido, uma vez que este, conforme afirmado pelo autor e não impugnado pelo réu, consistiu em um desconto de cerca de R$ 180,00 na aquisição de um aparelho telefônico. Ademais, o valor do plano telefônico, que era de R$ 455,00, passou a ser de R$ 560,65. A multa tampouco se mostra proporcional ao tempo restante para o fim da fidelização, visto que se mostra maior, inclusive, que o pagamento integral do plano pelo período resultante do contrato.

5. Diante do descumprimento das normas estabelecidas na Resolução 632/14 da Anatel - a saber, o estabelecimento de benefícios relevantes que justifiquem a previsão de fidelização maior que doze meses; a garantia da possibilidade de contratação pelo prazo de doze meses; a expressa informação acerca do valor da multa a ser cobrada em caso de rescisão antecipada do contrato; e a observância de proporcionalidade da multa com relação aos benefícios concedidos e ao prazo restante para o término da fidelização -, é inafastável a conclusão de que o contrato firmado entre as partes possui cláusula abusiva, porquanto estabelece permanência de vínculo entre as partes por 24 meses sem observância das normas incidentes. Desse modo, cumprido período de fidelização de doze meses, como é o caso, não se há de falar em cobrança de multa decorrente da rescisão contratual antes dos vinte e quatro meses.

6. Ressalte-se que não há óbice à continuidade da cobrança dos valores referentes à aquisição do aparelho telefônico (R$ 360,00), ao serviço utilizado durante a vigência do contrato (R$ 1.070,52), e à assinatura do serviço contratado (R$ 139,21, ID 11719808).

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para excluir a cobrança da multa contratual por fidelização. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.